Tribunal: STF
Processo: ARE 1320664
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PERDA SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL N.º 9.546/15. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. A revisão geral anual dos vencimentos e subsídios do funcionalismo público goza de garantia constitucional, consoante norma inserta no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Trata-se de norma que não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a consecução do direito à edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. In casu, a Lei Complementar Municipal nº 9.546/15 que estabeleceu a revisão dos salários dos servidores que especifica, expressamente, consignou que, malgrado a revisão referir-se ao ano de 2014, o reajuste somente seria concedido em abril de 2015, sem qualquer previsão de efeito retroativo, descabendo, portanto, ao Poder Judiciário fixá-lo, em respeito à separação dos poderes e ao princípio da legalidade, o que inviabiliza a pretensão do autor/apelante. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 94, vol. 4).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado inc. X do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta o reclamante que “não se trata de ausência de legislação quanto à regulamentação do reajuste anual, haja vista que, conforme relatado, a Lei n° 9.546, de 14 de abril de 2015, cuidou de aplicar o reajuste à remuneração de 2014 aos servidores públicos municipais, porém, de forma tardia, sem reconhecer o deficit que os servidores tiveram que suportar com sua morosidade, haja vista que não cumpriu a previsão constitucional de reajustar as remunerações dos servidores públicos sempre na mesma data, que no caso em tela, é conferida pela Legislação Complementar Municipal, sempre no dia 1° de maio de cada ano” (fl. 105, vol. 4). 
    3. Em 3.4.2018, o Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento deste recurso para aguardar o término do julgamento do Recurso Extraordinário n. 843.112, Tema 624 de repercussão geral (fl. 178, vol. 4).
    4. Em 11.1.2021, o recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 197-198, vol. 4).
    O agravante afirma que, “em momento algum, no Recurso Extraordinário deseja rediscutir fatos ou reexaminar provas” e que “o que se está a discutir é interpretação e aplicação dada ao direito debatido” (fl. 213, vol. 4). 
    Pede “que este Excelso Supremo Tribunal Federal julgue PROCEDENTE o presente Agravo, a fim de REFORMAR a Decisão Agravada, recebendo, por ser plenamente admissível, o Recurso Extraordinário interposto, pronunciando sobre o mérito do mesmo, com o objetivo de garantir o correto e legal cumprimento dos dispositivos constitucionais violados, como medida da mais lídima justiça” (fl. 215, vol. 4). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 624 da repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 843.112, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 624, discutiu-se a possibilidade de determinar o Poder Judiciário ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que promova a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e fixe o respectivo índice de correção.
    No caso em análise, o Tribunal de origem concluiu haver lei específica prevendo a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores em questão e assentou:
    “No caso em comento, tal como noticia a peça exordial, existe ato normativo específico prevendo a reposição salarial, eis que na data de 15 de abril de 2015 foi publicada a Lei Municipal n.º 9.546, concedendo a revisão geral anual referente ao ano de 2014, nos termos seguintes: (…). Entretanto, ao revés do considerado pelo recorrente, referida lei definidora do índice de reajuste dos salários dos servidores que especifica, expressamente, consignou que, malgrado a revisão referir-se ao ano de 2014, o reajuste somente seria concedido em abril de 2015, sem qualquer previsão de efeito retroativo, motivo pelo qual conclui-se que o normativo legal não englobou o período compreendido entre maio de 2014 a abril de 2015, objeto do pleito exordial. Assim, inexistindo no referido diploma legal qualquer menção a efeito retroativo da Lei à data de de 15 de abril de 2015, descabe ao Poder Judiciário fixá-lo, em respeito à separação dos poderes e ao princípio da legalidade” (fls. 91-92, vol.4).
    A pretensão do agravante exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal n. 9.546/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.297.761-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 28.4.2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NºS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. PARCELAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.283.007-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.261.573-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    7. Ao apreciar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.014, Tema 1129 de repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à fixação de percentual de revisão geral anual de servidores, com efeitos financeiros posteriores à data-base prevista em legislação local”:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. EFEITOS FINANCEIROS. DATA-BASE. LEIS 6.055/2006, 8.121/2014, 8.344/2015, 8.455/2016, 8.614/2017 e 8.870/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.306.014-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.3.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo  (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora